Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703411-37.2020.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Glauce Pereira da Costa dos Santos Girlane Pereira do Nascimento Guilherme do Nascimento Filho Girzely Pereira do Nascimento Jhonatas Lucas Pereira do Nascimento Norberto Gyrleide Pereira do Nascimento Leite Espólio de Leonor Pereira da Costa D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 41148526) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (Id. 41148523), que julgou o pedido procedente. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 44254871). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator